Tribunal: TJES
Processo: 5012410-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Negativa de Prestação Jurisdicional
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012410-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MAURA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (PREVIDÊNCIA USIMINAS) A EX-EMPREGADO DE PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). MATÉRIAS DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITISPENDÊNCIA/DUPLICIDADE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou as alegações da agravante (Previdência Usiminas), por considerar preclusas as matérias relativas à impenhorabilidade de valores, segregação de fundos e excesso de execução, e extemporânea a arguição de suposto pagamento em duplicidade.

A agravante busca a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, a análise de excesso de execução e a impossibilidade de penhora de valores de fundo previdenciário pertencente a ex-funcionários da Cosipa para pagamento de débito de ex-funcionário da Cofavi. O cumprimento de sentença visa a execução de julgado que reconheceu o direito do ex-funcionário da Cofavi à complementação de aposentadoria.
I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações de excesso de execução, impenhorabilidade de ativos e segregação de fundos estão atingidas pela preclusão consumativa, por já terem sido objeto de impugnação anterior no curso do cumprimento de sentença; e (ii) saber se a alegação de litispendência ou pagamento em duplicidade é cabível e apta a gerar a suspensão ou extinção da execução nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp 1.248.975/ES), consolidou o entendimento de que a entidade de previdência privada (atual Previdência Usiminas) é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados antes da denúncia do convênio de adesão, mesmo após a falência da COFAVI, ressalvada a impossibilidade de utilização do patrimônio do fundo FEMCO/COSIPA se reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos na instância ordinária. O STJ reafirmou a responsabilidade patrimonial da entidade previdenciária, não sendo o esgotamento de recursos do fundo FEMCO-COFAVI apto a afastar o dever de assegurar o benefício ao segurado.

Opera-se a preclusão consumativa (art. 507 do CPC) quando as matérias de defesa relativas à existência ou exigibilidade da obrigação, impenhorabilidade de ativos e segregação de fundos já foram suscitadas e expressamente rejeitadas em sede de impugnação anterior ao cumprimento de sentença, não podendo ser renovadas em ato de constrição subsequente.

A alegação de litispendência, embora seja matéria de ordem pública cognoscível de ofício, não está elencada no rol restrito de temas da impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. As questões de defesa que versem sobre a existência e exigibilidade da obrigação, excesso de execução, impenhorabilidade de ativos e segregação de fundos, se já suscitadas e decididas em impugnação anterior ao cumprimento de sentença, não podem ser renovadas, por força da preclusão consumativa (art. 507, CPC). 2. A fase de cumprimento de sentença possui rito específico, não sendo a litispendência elencada como matéria de impugnação, e a alegação de pagamento só é cabível se superveniente à sentença, cabendo ao executado o ônus de prová-la (art. 525, § 1º, VII, CPC)."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 525, § 1º, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.248.975/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 20-08-2015; STJ, EREsp n. 1.673.890/ES, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 9/9/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a r. decisão de id. 72720692 que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por
MAURA PEREIRA DE OLIVEIRA
, rejeitou as alegações da agravante, por entender que as matérias relativas à impenhorabilidade de valores, à segregação dos fundos e ao excesso de execução estariam preclusas, e que a arguição de suposto pagamento em duplicidade seria extemporânea, visto que deveria ter ocorrido na fase de conhecimento do processo.

Aduz a parte recorrente, em suma: (i) a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, ao não analisar a alegação de litispendência, que seria matéria de ordem pública; (ii) o excesso de execução nos cálculos apresentados pela agravada; e (iii) a impossibilidade de penhora de valores do fundo previdenciário pertencente aos ex-funcionários da Cosipa para pagamento de débito relativo a ex-funcionário da Cofavi. (id. 15242988).

Mediante a decisão de id. 15363136 indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões em id. 15453658 com preliminares de inadmissibilidade do recurso, quais sejam: ausência de impugnação expressa à decisão agravada e unirrecorribilidade.

Manifestação do agravante em id. 16364700 pelo cabimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5012410-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MAURA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a r. decisão de id. 72720692 que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por
MAURA PEREIRA DE OLIVEIRA
, rejeitou as alegações da agravante, por entender que as matérias relativas à impenhorabilidade de valores, à segregação dos fundos e ao excesso de execução estariam preclusas, e que a arguição de suposto pagamento em duplicidade seria extemporânea, visto que deveria ter ocorrido na fase de conhecimento do processo.

Aduz a parte recorrente, em síntese: (i) a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, ao não analisar a alegação de litispendência, que seria matéria de ordem pública; (ii) o excesso de execução nos cálculos apresentados pela agravada; e (iii) a impossibilidade de penhora de valores do fundo previdenciário pertencente aos ex-funcionários da Cosipa para pagamento de débito relativo a ex-funcionário da Cofavi. (id. 15242988)

Mediante a decisão de id. 15363136 indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões em id. 15453658 com preliminares de inadmissibilidade do recurso, quais sejam: ausência de impugnação expressa à decisão agravada e unirrecorribilidade.

Manifestação do agravante em id. 16364700 pelo cabimento do recurso.

De início, destaco a matéria aqui debatida é amplamente conhecida por este e. Tribunal de Justiça. Dito isso, destaco que na origem, trata-se de cumprimento de sentença iniciado pela agravada pretendendo executar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que reconheceu ao, ex-funcionário da Cofavi, o direito à percepção de benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria).

Pois bem.

Em que pese as preliminares de inadmissibilidade arguidas pela agravada (preclusão consumativa e unirrecorribilidade), entendo que estas se confundem com o próprio mérito recursal, devendo ser analisadas no momento oportuno. O recurso em face do ato decisório proferido, qual seja a rejeição das alegações de excesso em novo cálculo, deve ser conhecido.

Sobre a responsabilidade da Previdência Usiminas ao pagamento de benefícios assumidos pela patrocinadora COFAVI, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (REsp 1.248.975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção
, data do julgamento: 24-06-2015,
d
ata da publicação/fonte: DJe
20-08-2015).

Nesse ponto, ressalto que a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento anteriormente firmado pela possibilidade da agravante ser responsabilizada pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, senão vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA USIMINAS. INCORPORADORA DA FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS
. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas. 2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa “FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese
. 3. Embargos de divergência providos. (EREsp n. 1.673.890/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 9/9/2022) – grifei.

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas. 2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa 'FEMCO-COFAVI', ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.
3. Recurso especial não provido. (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.964.067/ES, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2022, DJe de 05/08/2022) – grifei.

Por sinal, esta e. Primeira Câmara Cível já decidiu que “
a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudici
al.”
(TJES, Agravo de Instrumento, 5006348-18.2021.8.08.0000, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho, Data do julgamento: 17/08/2022).

Ademais, a agravante insiste na tese de excesso de execução, fundada na alegada ausência de solidariedade entre os fundos (FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA), sustentando que o bloqueio recaiu sobre patrimônio não devedor, em desrespeito aos mencionados precedentes do STJ.

Entretanto, conforme se depreende dos autos de origem, a agravante ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, onde tais matérias já foram suscitadas e expressamente rejeitadas pelo Juízo a quo. Opera-se, portanto, a preclusão consumativa nos termos do Art. 507 do CPC.
1

Ainda que a execução siga e haja novos cálculos ou penhoras, a matéria de fundo que versa sobre a existência ou a exigibilidade da obrigação, a impenhorabilidade de ativos específicos ou a aplicação da tese jurídica de segregação de fundos já foi objeto de defesa e decisão anterior, não pode ser renovada. O ato de constrição subsequente não tem o condão de reabrir o prazo para discutir a tese jurídica já refutada, mas apenas o de desafiar eventuais ilegalidades na forma da nova penhora ou em erros aritméticos decorrentes de fatos supervenientes.

A decisão agravada (id. 72720692) foi precisa ao asseverar que a executada “repisa matérias de defesa já apresentadas e decididas”, declarando a preclusão, de modo que não merece reparo.

Quanto à alegação de duplicidade com a ação trabalhista n.º 0073300-17.1996.5.17.0008, em que requer a expedição de ofícios para apuração, sob o argumento de que a litispendência é matéria de ordem pública, entendo que esta também não merece prosperar.

Embora a litispendência seja, de fato, matéria cognoscível de ofício e a qualquer tempo, a fase de cumprimento de sentença possui um rito específico e restrito. O Art. 525, §1º, do CPC, não elenca a litispendência como tema de impugnação, mas apenas, no inciso VII, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como o pagamento, desde que supervenientes à sentença.

A alegação de pagamento em duplicidade deveria ter sido arguida e comprovada na fase de conhecimento ou na impugnação ao cumprimento de sentença, se demonstrado ser fato superveniente.

Assim, acertou o Juízo ao entender que o ônus de provar a causa extintiva da obrigação é da devedora não cabendo ao poder judiciário converter a execução em procedimento investigatório.

Por fim, ressalto que é “pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação” (STJ - AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJ: 17-06-2020).

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)